Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-48.2022.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003308-48.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 030.495.371-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 358.304.504-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 030.495.371-75 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM
FACE
DE ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA.

REC
URSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento firmado
na
Súmula 421 do STJ
foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte, razão por que é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público
vencido
. No Juizado Especial Cível, é devida a condenação
em honorários sucumbenciais, no segundo grau, quando o recurso não for provido (art. 55 da Lei 9.099/95).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
H
onorários advocatícios
,
em favor da Defensoria,
majorados para
15
%

sobre
o
valor da
causa

(STF
Tema
1002).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003308-48.2022.8.11.0010

Origem
:
1ª VARA DE JACIARA

Recorrente
:
MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido
:
JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA / JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO
ajuizou

reclamação

em
face MUNICÍPIO DE JACIARA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:a)
ficou

evidenciado a necessida de do fornecimento do tratamento
com home
care
,
diante
da
patologia
do
paciente
; b)
os

reclamados

são

competentes
para
garantir
o
tratamento
de
saúde

como

requerido
.
Julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
para: a)
condenar

os

reclamados
,
solidariamente
, a
p
rovidenciarem
a
contratação

ou
o
custeio
de home
care
, com
acompanhamento

médico
,
assistência
de
enfermagem

contínua
,
fisioterapia
,
fonoaudiologia
e
nutricionista
,
sem

prejuízo
de
outras

medidas
,
atentando
-se
ao

relatório

médico

juntado

aos
autos, para que

seja

efetivado
o
tratamento

médico

necessário

ao

quadro
de
saúde
do
paciente
JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA. FILHO; e b)
condenar
o
requerido

Município
de
Jaciara
/MT
ao

pagamento
de
honorários

sucumbenciais

em
favor da
Defensoria

Pública
do Estado de
Mato
Gross
o,
assistente
do
requerente
, que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa
nos

termos
do
artigo
85, § 2º, do CPC,
deixando
,
porém
, de
condenar
o Estado de
Mato
Grosso,
pois
se
trata
da
pessoa

jurídica
de
direito

público
a
qual

pertence
a
Defensori
a

Pública
(
conforme

súmula
421 do
egrégio
STJ).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
queé
incabível
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais

em
favor
dessa

entidade

assistencial

estatal
que,
constitucionalmente
,
nos

termos
d
o art.
134 da CF/88,
presta

assistência

jurídica
de forma integral e GRATUITA,
já

custeada
com
dinheiro

público
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença que fixou

honorários

advocatícios

sucumbenciais
à
Defensoria

Pública
.

Mesmo

intimad
a

(ID 178109541)
,
a
parte

reclamante

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

O
Ministério

Público
se
manifestou
,

no
ID 184635699
,
pelo provimento
o
recurso,
e
,
no ID
207038673
,
pela não intervenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Po
der

Judiciário
.

Condenação
do Ente Federado em honorários sucumbenciais a favor
da
Defensoria Pública.

Em
relação
à
questão
da condenação do ente público em
honorários de sucumbência
, se devidos ou não à instituição em favor
da Defensoria Pública,
trata-se de tema já
decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciai
s
à
Defensoria

Pública
,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que
integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve

ser

destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defe
nsorias

Públicas
,
vedado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal
Pleno
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023,
Tema
1002)

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo Ente Federado à
Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Portanto
,

o
entendimento firmado pelo STJ
na Súmula 421 (
3/3/2010
)
foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento
do Tema 1002, ocorrido em 26/06/2023.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

majorados
para
15%
sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente
,
mesmo

sendo
a
Defensória

Pública

integrante

ao

ente

público

recorrente
.

(STF, RE 1140005, Tribunal
Pleno
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023,
Tema
1002).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebra
ndo
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024